Tribunal: STF
Processo: ARE 799997
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. VALE REFEIÇÃO. REAJUSTE. INTERPRETAÇÃO DA LEI LOCAL. SÚMULA 280. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE (RE 607.607 RG, MIN. LUIZ FUZ, DJe DE 3/5/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.